Tribunal: TJDFT
Processo: 0710116-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710116-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARTHA LYRA NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id. 34070554 – pp. 1/2) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0020575- 98.2016.8.07.0001), atualizou o valor do débito até 09/03/2022, retificou, de ofício, o valor da causa, e determinou a parte ora agravada que indique bens do executado passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito. Ao consultar o presente recurso e o andamento do processo de origem, observa-se que as partes transigiram e houve prolação de sentença extinguindo o feito pelo pagamento, nos termos do que determina o art. 924, II, do CPC (id. 34866143). Considerando a prolação de sentença extinguindo o feito pelo pagamento no Juízo de primeiro grau possibilitado está o julgamento do presente recurso como prejudicado, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora